Tribunal: TJMT
Processo: 1003294-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003294-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVADO), NOVO FUTURO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 34.042.011/0001-56 (AGRAVANTE), SANDRO LUIZ PEREIRA MOURA - CPF: 022.124.691-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão do não recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica sem a devida comprovação da hipossuficiência e a consequência do não recolhimento do preparo após indeferimento do benefício.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos da Súmula 481 do STJ, a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4. A parte agravante, embora intimada, não apresentou documentos que comprovassem a hipossuficiência da pessoa jurídica, limitando-se a documentos pessoais do sócio-administrador.

5. O não pagamento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade e intimação para tanto, configura a deserção do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a necessidade de comprovação efetiva da insuficiência financeira e a inadmissibilidade de recurso deserto.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova efetiva da hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ. 2. O não recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade e intimação para tanto, resulta na deserção do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 1.007, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 743.156/SP, Terceira Turma, DJe 10/11/2015; STJ, Súmula 481; TJMT, N.U 0004453-07.2018.8.11.0008, Terceira Câmara de Direito Privado; TJMT, N.U 0002590-83.2012.8.11.0086, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento interposto por
NOVO FUTURO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTE LTDA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
no
1002915-25.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pela Agravante.

A parte Agravante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita.

Mesmo após determinação para que a parte apresentasse documentos que comprovassem sua situação de hipossuficiência (ID. 267327261), o pedido de justiça gratuita foi indeferido na decisão de ID. 269761293, por não ter sido satisfatoriamente comprovada a condição de hipossuficiência, posto que sem qualquer resposta por parte da Agravante, ocasião em que se determinou que ela recolhesse o devido preparo recursal.

Contudo, embora devidamente intimada, a parte deixou transcorrer o prazo para recolhimento do preparo, conforme certificado no ID. 273361891.

Diante do não recolhimento do preparo, foi proferida Decisão Monocrática no ID. 273372027 não conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento.

Em face da decisão monocrática, a parte agravante apresentou Agravo Interno no ID. 274495353, ocasião que pleiteou a reforma da decisão sob fundamento de que:

1)
“
[...]No caso das empresas de pequeno porte, a exigência de preparo recursal, com base na situação financeira da empresa, é desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e da acessibilidade à justiça [...]
”;

2)
“
[...]O pagamento do preparo recursal, portanto, configura-se como um obstáculo ao direito de acesso à justiça, que deve ser evitado, especialmente em contextos onde a empresa encontra-se em dificuldades financeiras [...]”
;

3)
“
[...]No caso das empresas de pequeno porte, como é o caso da Agravante, o artigo 9o da Lei Complementar no 123/2006 assegura o tratamento diferenciado, permitindo o acesso à justiça sem a exigência de pagamento de custas processuais, uma vez que a sobrecarga financeira comprometeria a continuidade das atividades empresariais. [...]
”; e

4)
“
[...]O Requerente provou através de suas documentações, não ter condições financeiras para arcar com as custas judiciais [...]
”.

Assim, pugna para que “
Seja o presente agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça a agravante à prosseguimento do Agravo de Instrumento, para que ao final seja concedido o pedido de antecipação de tutela de urgência
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, em relação ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, convém salientar que filio-me à corrente de que a concessão desse benefício está condicionada
à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo
, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

No caso dos autos, tenho que os documentos apresentados não demonstram de forma satisfatória a alegada hipossuficiência, principalmente em razão de o benefício estar sendo almejado pela Pessoa Jurídica e os documentos dizerem respeito à pessoa física do sócio administrador.

Nesse sentido, merece ser frisado que, conforme dispõe a Súmula 481 do STJ, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, a pessoa jurídica deve demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Todavia, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse, ainda que de forma minimamente satisfatória, a condição de hipossuficiência da pessoa jurídica, mesmo após ter sido intimada para tanto.

Diante de tal situação, entendo que não há como se acolher o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, posto que não há qualquer prova de que a pessoa jurídica não possui condições de arcar com os ônus processuais, não preenchendo, portanto, os requisitos estabelecidos na súmula 481 do STJ.

Assim sendo, de acordo com o § 4.o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A parte agravante, no caso ora em análise, apesar de devidamente intimada, após ser intimada do indeferimento do benefício da justiça gratuita, deixou de recolher o preparo, conforme certificado no ID. 273361891, restando configurada a deserção do recurso.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO. RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO. PLEITO DE DEFERIMENTO NA PETIÇÃO DO APELO NOBRE. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 187 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de o insurgente não haver comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula no 7 do STJ.
2. Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserçã
o (EDcl no Ag 1.047.330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 2/9/2010). 3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, embora o benefício da gratuidade da justiça possa ser pleiteado a qualquer tempo, quando requerido no curso da ação, o pedido deve ser formulado em petição autônoma e autuado em apartado, consoante dispõe o art. 6o da Lei no. 1.060/1950. 4. A concessão do benefício da justiça gratuita não opera efeito retroativo; portanto, a sua concessão não dispensa o pagamento do preparo de recurso anteriormente interposto. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 743.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 10/11/2015)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE FORMATURA - RECURSO DA AUTORA - DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE PREPARO - ARTIGO 1.007 DO CPC - NÃO CONHECIMENTO - APELO DA PARTE REQUERIDA - SERVIÇOS NÃO PRESTADOS EM SUA INTEGRALIDADE E NOS MOLDES CONVENCIONADOS - RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Restando comprovado nos autos que a autora teve indeferida a gratuidade da justiça e não realizou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimada para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. [...]
(TJMT - N.U 0004453-07.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

APELAÇÃO CIVIL - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO - PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO INDEFERIDO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO - ART. 1.007 - NÃO COMPROVADO PAGAMENTO - MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007 do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.
(TJMT - N.U 0002590-83.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Necessário destacar, igualmente, que diferentemente do que alega a parte Agravante, o art. 9o da Lei Complementar 123/2006 não prevê a dispensa do recolhimento do preparo recursal para as empresas de pequeno porte.

Diante do exposto, não sendo o caso de concessão do benefício da justiça gratuita e inexistindo o recolhimento do preparo, resta caracterizada a deserção, motivo pelo qual impõe-se a inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025